Tribunal: TJBA
Processo: 0001603-98.2020.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001603-98.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUCIANO SANTOS SILVA

RECORRENTE: AUGUSTO ALVES PEREIRA

Advogado(s): THOMAS BACELAR DA SILVA, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA, MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEGUIDO DE MORTES – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS, COM DOLO EVENTUAL – INCONFORMIDADE DAS DEFESAS - PRELIMINARES DE NULIDADE QUE SE REJEITA – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EVIDENCIAM A ANTEVISÃO DO RESULTADO POR PARTE DO AGENTE – DOLO EVENTUAL NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO PENAL RELEVANTE NÃO CARACTERIZADA - DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TIPOS PENAIS DIVERSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM - RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I –
Decisão de Pronúncia considerando
LUCIANO SANTOS SILVA
e
AUGUSTO ALVES PEREIRA
incursos, em tese, no art. 121,
caput
, por 10 (dez) vezes e 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, todos do CP, por 17 (dezessete) vezes, em concurso formal (art. 70 do mesmo Código), pela prática de homicídios, consumados e tentados, em consequência de incêndio ocorrido no prédio da Farmácia PAGUE MENOS, no município de Camaçari/BA.

II –
Recurso de
LUCIANO SILVA
arguindo, em preliminar
, a nulidade
do ‘decisum’
por ofensa ao contraditório e ampla defesa,
"
porquanto utilizou como fundamento interrogatório realizado em outro processo
"
. Pugna, outrossim, pela declaração de
nulidade do Laudo Pericial Oficial do Estado
, sob o argumento de que os peritos alteraram a prova ao manipularem os cilindros, botijão, reguladores, válvulas, mangueiras e demais acessórios, induzindo a Acusação em erro, além de terem manifestado opinião pessoal quando partiram
"do pressuposto que houve explosão seguida de incêndio".

No mérito, pleiteia
absolvição sumária
, com base no art. 415, incisos I, II e III, do CPP. Afirma que a peça de ingresso não descreve a conduta atribuída ao Réu, sendo insuficiente, portanto, para respaldar a versão do Órgão acusador. Investe contra as conclusões do Laudo Oficial assinalando
a impossibilidade de ocorrência de explosão, posto que o evento iniciador do acidente não teria sido provocado por vazamento de botijão de gás
, além de não se cuidar de local confinado segundo dispõe a NR nº 33. Aduz, em seguida, que a norma regulamentadora deveria ser a NR nº 33 e não a NR nº 18, posto que o local dos serviços não correspondia a ambiente de trabalho na indústria da construção. Questiona, mais uma vez, a conduta dos peritos oficiais que teriam
alterado o objeto da prova mediante a manipulação indevida do botijão e cilindro, desconectando as mangueiras e demais acessórios,
circunstância que teria induzido a erro a Acusação
.
Em outra vertente, alega a
inexistência de dolo
e a
incompatibilidade da configuração de tentativa com dolo eventual,
reivindicando, ainda, em seu favor, a
extensão do decreto absolutório que beneficiou a Denunciada MARIA RITA por ausência de dolo
. Por último, requer, em caráter subsidiário, a
despronúncia
de
LUCIANO SANTOS SILVA
, ante a inexistência de provas de sua contribuição para o resultado, pugnando, alternativamente, pela
desclassificação dos fatos para homicídio culposo
(cf. fls. 4.522/4.589)
.

III –
De sua vez,
a Defesa de
AUGUSTO ALVES PEREIRA
pugna no sentido de que seja reconhecida a
inépcia da Denúncia
com o consequente trancamento da ação penal por
inexistência de nexo de causalidade
entre a conduta do Réu e o evento danoso. Investe, outrossim, contra
a juntada, aos presentes autos, do interrogatório da Denunciada MARIA RITA, considerando-a ilegal
por violar o contraditório. Ainda preliminarmente, requer seja cassada a Decisão de Pronúncia sob alegação de que se encontra revestida de

excesso de linguagem,
além de
não haver sido permitida produção de prova pericial,
em prejuízo da Defesa
,
obstando, com isso, o conhecimento da verdadeira causa do acidente.
No que tangencia o mérito,
AUGUSTO pleiteia absolvição
, nos termos do
art. 415 do CPP,

pugnando, subsidiariamente, pela sua
despronúncia,
com base no art. 414 do mesmo Diploma Legal
,
ante a
inexistência de indícios de autoria delitiva.
Em caráter subsidiário, requer a
desclassificação dos fatos para crime de desabamento qualificado
(art. 256 do CP), com a remessa dos autos para o juízo competente
(cf. fls. 4.592/4.798).

IV -

Quanto à preliminar de nulidade da Decisão de Pronúncia, que teria utilizado como fundamento interrogatório colhido em outro processo, não merece acolhida. O Interrogatório da codenunciada MARIA RITA SANTOS SAMPAIO foi colhido nos autos da Ação Penal nº 0503604-81.2017.8.05.0039,
em momento anterior ao desmembramento do feito
, cuja audiência, ocorrida em 10.09.19 (cf. fls. 3.524/3.525), contou com a presença dos advogados de
LUCIANO SANTOS SILVA
e
AUGUSTO ALVES PEREIRA
- que até aquele instante figuravam no polo passivo da relação processual -, Béis. LEONARDO BACELLAR DA SILVA (OAB/BA 23.650) e MARCELO LEAL DA LIMA OLIVEIRA (OAB/DF 21.932), respectivamente. Não se há falar, pois, em cerceamento de defesa pela utilização da referida prova nos autos do processo suplementar, que versa sobre os mesmos fatos, posto que o conteúdo do aludido Interrogatório era de pleno conhecimento dos Recorrentes, tendo o ato se consumado na presença dos seus advogados, sob o pálio de todas as garantias processuais.

V -

Com referência à alegação de que
“os peritos oficiais teriam alterado a prova por terem manipulado os cilindros, botijão, reguladores, válvulas, mangueiras e demais acessórios, induzindo a Acusação em erro”,
bem como incorrido em ofensa ao art. 473, § 2º, do CPC, externando opinião pessoal acerca das causas do evento, também

não procede. Foi afirmado pelos Peritos oficiais, em duas oportunidades, que o conjunto

OXI-GLP
“
não apresentava manômetro nem válvula reguladora de pressão acoplada entre a mangueira e caneta do maçarico
”,
inexistindo, pois, qualquer nulidade no Laudo Oficial. Não se olvide, outrossim, que a manipulação do objeto a ser periciado constitui, muitas vezes, procedimento necessário para possibilitar a análise do equipamento por parte do
expert
, sem que isso, por si só, implique alteração no objeto da prova. Ademais, não se pode perder de vista que, na condição de auxiliar do juiz, o perito oficial é dotado de fé pública, constituindo verdadeiro
‘longa manus’
do magistrado, havendo a necessidade da efetiva comprovação de eventual irregularidade no exercício desse múnus, circunstância que não ocorreu no caso em exame.

VI -
Ainda objetivando o reconhecimento da nulidade do Laudo, a Defesa assinala que os
experts
, “
na descrição do objeto da perícia já partiram do pressuposto que houve explosão seguida de incêndio
”, acrescentando que “
tal postura contaminou qualquer análise imparcial dos especialistas
”. Também não há como emprestar agasalho a esse argumento, eis que inspirado em afirmações destituídas de indicativos concretos que invalidassem as conclusões do laudo. Uma perícia que esgote, em todas as suas latitudes, evento da dimensão daquele ocorrido nas dependências do prédio da Farmácia PAGUE MENOS não se produz em momento único. Documento desse grau de complexidade quase sempre é elaborado em etapas, cujo ato final de consolidação é precedido de diversas outras fases, consistentes no trabalho de campo para levantamento de dados e arrecadação de materiais e objetos relevantes, submetendo-os, se necessário, à realização de exames laboratoriais que possibilitem formalizar, por escrito, o documento final, contendo o registro das conclusões a que chegaram os
experts.
No caso, observa-se que os peritos estiveram presentes ao local no mesmo dia da ocorrência, ou seja, em 23.11.2016, às 18h15m, para recolher os primeiros elementos de prova e informação, tendo retornado às 10h30m do dia subsequente (cf. histórico fls. 1.245). O simples fato de constar, no cabeçalho do documento final, que o “Objetivo da Perícia” era o de proceder “
exames em local onde ocorreu explosão seguida de incêndio, objetivando determinar a causa
” isso nem de longe implica reconhecimento de inadequação ou falha nos equipamentos, muitos menos de ineficiência dos meios utilizados ou imperícia na execução dos serviços.

VII –
Quanto à alegada inépcia da
Denúncia por não descrever qualquer ação de natureza dolosa que pudesse importar na prática do crime de homicídio, violando o art. 41 do CP, referido pleito, embora deduzido em sede de preliminar, guarda estreito vínculo com o mérito da causa. A boa técnica recomenda, portanto, que a apreciação da matéria fique diferida para quando da análise meritória da causa.

VIII –
No concernente à nulidade da Pronúncia por ter “
ignorado a matéria de defesa sustentada em alegações finais
” com o indeferimento da realização de exame de perícia indireta por um terceiro perito, também não assiste razão à Defesa. Com efeito,
a lei não impõe ao magistrado o dever de referir-se, expressamente, a cada uma das alegações suscitadas pelas partes, mas
apenas àquelas com potencial de influenciar o julgamento da causa
. Por outro lado, quando do indeferimento dos requerimentos formulados no petitório de fls. 3.549/3.551 pela Defesa de
AUGUSTO ALVES PEREIRA
, o douto Magistrado o fez de forma fundamentada, destacando que
"[...] não há que se cogitar da realização do exame de corpo de delito ‘indireto’, porquanto este só tem cabimento quando não for possível o exame de corpo de delito direto, porque os vestígios materiais, sensíveis aos sentidos humanos, desapareceram quer por evento da própria natureza, quer por ação do próprio agente ou de terceiros, com o fito de embaraçar a investigação criminal ou instrução judicial. Na hipótese vertente, houve a realização do Laudo de Corpo de Delito Direto, tendo os peritos oficiais examinado diretamente os vestígios materiais deixados pela infração penal, produzindo tanto o Laudo de ff. 1.243/1.407 como o complementar de ff. 3.447/3.494, este já produzido em Juízo, sob a égide da bilateralidade da audiência”.
De fato, ao longo da instrução processual foi garantida ampla oportunidade para contraditar o Laudo Oficial, inclusive mediante a juntada de Laudo elaborado por terceiros, além da apresentação de quesitos aos Peritos Oficiais, não sendo razoável, portanto, cogitar-se de qualquer cerceamento de defesa.

IX –
Excesso de linguagem não verificado. Sob esse prisma, é de se reconhecer que o Juiz se manteve adstrito à descrição dos fatos colhidos ao longo da fase sumariante, havendo referido, tão só, às circunstâncias indiciárias aludidas pelas testemunhas e pelos próprios Acusados, de sorte a poder fundamentar seu juízo de valor acerca da indeclinabilidade da Pronúncia, que reclama a declaração do magistrado - em grau de certeza e comprovação - quanto à materialidade do delito, bem assim - em grau de probabilidade – no que tange aos indícios de autoria ou participação do agente em crime doloso contra a vida. Na hipótese, o Juiz se limitou a reproduzir o conteúdo do laudo oficial
,
sem agregar qualquer valoração subjetiva às conclusões dos peritos, restringindo-se, quanto aos depoimentos testemunhais, a uma síntese dos pontos específicos que, a seu juízo, seriam capazes de configurar indícios mínimos de autoria e participação, suficientes, no seu entender, para ensejar a remessa dos autos para julgamento pelo Tribunal Popular. PRELIMINARES REJEITADAS.

X –
DAS CONDUTAS REFERIDAS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – a)
No tocante a
LUCIANO

SANTOS

SILVA
, após destacar sua condição de prestador de serviço, subcontratado da empresa AR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, responsável pela manutenção continuada dos equipamentos de ar-condicionado nas lojas da rede de Farmácia PAGUE MENOS, o Magistrado franqueou trânsito à tese acusatória de que o Réu
“
poderia

ter

se

omitido
e, na condição de responsável pela execução dos serviços perigosos, com emprego do equipamento maçarico, OXI-GLP, desrespeitado, várias normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho,
assumindo, conscientemente
,
o

risco

de

dar

causa

à

explosão

e

ao

incêndio
, resultando deste evento as mortes de 10 (dez) pessoas, entre funcionários e clientes e risco concreto de morte de outras 17 (dezessete) que lá encontravam-se que só não morreram porque conseguiram fugir do local
”
(os grifos não constam do original)
.
b)

Com referência a
AUGUSTO

ALVES

PEREIRA
destacou que ocupava o cargo de gerente regional da empresa Pague Menos, posto de maior hierarquia no âmbito desta unidade federativa, a quem se reportavam todos os demais empregados da rede de farmácias no Estado da Bahia. Aduziu, em seguida, que
AUGUSTO
tinha pleno conhecimento das condições da loja e da natureza e envergadura da obra, daí porque, partindo dessa premissa, considerou plausível a afirmativa de que, ao arrepio das normas de segurança, aludido Réu teria permitido que os serviços fossem executados com a loja em pleno funcionamento, “
omitindo-se, dolosamente, quando tinha o dever legal de agir, para evitar o dano ao bem jurídico penal
”, incidindo em “
omissão penalmente relevante
” ao deixar de impedir a ocorrência do resultado danoso (art. 13, § 2º, alínea “b”, do CP). Em vista disso, o subscritor da Pronúncia posicionou-se no sentido de que
“Na fase preliminar do ‘judicium accusationis’ cabe ao magistrado tão somente cotejar a prova produzida em grau de cognição sumária, bastando aferir se provada se encontra a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria e participação
”,
decidindo, em seguida, que

LUCIANO SANTOS SILVA
e
AUGUSTO ALVES PEREIRA

deveriam

ser

submetidos

a

julgamento

pelo

Tribunal

do

Júri
(grifos nossos)
.

XI –
A

jurisprudência tem se posicionado majoritariamente no sentido de que, nos casos de homicídio, a perquirição em torno do elemento subjetivo do tipo deve ficar, de regra, reservada ao colegiado do Tribunal do Júri, Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII).
Isso não equivale, entretanto, reconhecer que toda e qualquer manifestação em torno da configuração do ‘dolo eventual’ ou da ‘culpa consciente’ deve ficar sempre condicionada ao crivo dos juízes leigos,
muito menos admitir que, assim não procedendo, o julgador monocrático esteja a incidir em usurpação da competência do júri. Não. Compreensão diversa corresponderia à implícita derrogação do disposto no art. 419 do Código de Processo Penal, que estabelece:
“Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja”.

XII -
Mesmo quando não reste evidenciado o elemento subjetivo por meio da vontade explícita do suposto autor, é possível, em determinadas hipóteses, detectar a presença, ou não, do “
animus necandi”,
que pode ser aferido
à

luz

de

dados

concretos

e

circunstâncias

objetivas

do

fato
, de modo a ser identificado, com razoável grau de certeza, o que norteou a conduta do acusado. A jurisprudência é numerosa nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. REVALORAÇÃO DE PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerando que o dolo eventual não é extraído da mente do acusado, mas das circunstâncias do fato, na hipótese em que a denúncia se limita a narrar o elemento cognitivo do dolo, o seu aspecto de conhecimento pressuposto ao querer (vontade), não há como concluir pela existência do dolo eventual. Para tanto,
há que evidenciar como e em que momento o sujeito assumiu o risco de produzir o resultado, isto é, admitiu e aceitou o risco de produzi-lo. Deve-se demonstrar a antevisão do resultado, isto é, a percepção de que é possível causá-lo antes da realização do comportamento
. 2. Agravo a que se nega provimento.
(Superior Tribunal de Justiça - STJ, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 1189970 DF 2009/01050713-6, Rel. Celso Limongi, 2010). Reafirmando essa diretriz, em data recente, o mesmo STJ decidiu que “
na

fase

de

pronúncia,

a

competência

do magistrado

não

se

limita

à

simples

verificação

da

materialidade

e

da

autoria,

mas

também

lhe

compete

aferir

a existência

de

indícios

mínimos

de

dolo

eventual,

sem

que isso

configure

usurpação

da

competência

do

Tribunal

do Júri”
.
(AgRg no REsp n. 1.873.528/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, publicado em 02/12/22).

XIII -
Ainda quando, na esteira do Laudo Oficial, se pudesse assentir que
“
A causa provável da explosão teria sido o uso, por parte de LUCIANO, de um Kit OXI-GLP
(composto por cilindros de gás liquefeito de petróleo e oxigênio, interligados a um maçarico por mangueiras),
inadequado, e que não atendia às normas técnicas regulamentares
”
(cf. Decisão de Pronúncia)

mesmo assim não haveria como se vislumbrar a possibilidade da existência de
dolo eventual
nas ações e omissões a ele atribuídas. Qualquer que tenha sido a causa determinante para o desencadeamento da tragédia ocorrida nas dependências do prédio da Farmácia PAGUE MENOS em Camaçari/BA,
nem

de

longe seria

razoável

cogitar

houvesse

LUCIANO

SANTOS SILVA

admitido

como

provável sua

ocorrência, muito

menos

consentido

com

o resultado

de

modo

a

“
assumir

o

risco

de

produzi-lo
”
, como exige a segunda parte do inciso I, do art. 18, do CP. E para que se concluísse, no caso ‘sub judice’, pela
inexistência

de

dolo

eventual
não seria necessária - como vislumbrou o Magistrado - “
uma pesquisa profunda no âmago do agente
”, muito menos aprofundado exame da prova. As circunstâncias objetivas dos fatos conduzem, por si só, à conclusão de que, caso cogitasse da possibilidade da ocorrência do resultado danoso,
nem o Réu nem

ninguém, no pleno gozo das faculdades mentais, assumiria o risco de produzir o resultado colhido
,
menos ainda
colocando

em

perigo

sua

própria

vida
. Responsável pela execução dos serviços de manutenção de ar condicionado -
a quem a Denúncia atribui uso de equipamento inadequado do tipo “OXI-GLP”
, considerado, na dicção dos peritos, “
a

causa

mais

provável

da

explosão
” (vide CONCLUSÃO do laudo Oficial) -, resulta patente que
LUCIANO

se

achava,

no

momento

do

fato
,
exposto

às

mesmas

intempéries
a que estavam submetidas as demais pessoas presentes no recinto
, sendo, portanto, absolutamente desarrazoado conceber a possibilidade de que, ‘ex ante’, houvesse anuído ao trágico resultado advindo
.

XIV –
Nas circunstâncias objetivas do caso concreto
,
em que o agente
se

encontrava

na

mesma

situação

de

vulnerabilidade

das

demais

vítimas
,

foge ao “
senso

comum
” do homem médio – expressão tão ao gosto da Denúncia – cogitar-se da possibilidade de que aludido Réu houvesse atuado imbuído de dolo, com a consciência de assumir o risco de produzir o resultado colhido.

XV –
Mas não é só. A
“
utilização do conjunto OXI-GLP
[...] - tido como equipamento inadequado -
“
que não deveria estar sendo utilizado no local”
, “
além de violar normas técnicas
”
e de
“
dever advindo do senso comum
”,
são as condutas atribuídas, na Denúncia,

ao Réu
LUCIANO SILVA,
e

que, se efetivamente comprovadas, acrescida de nexo de causalidade, poderão

até

corresponder a um
agir

culposo
, por
imprudência
,
negligência
ou
imperícia
, mas que de nenhum modo se subsomem à competência constitucional do Tribunal do Júri, reservada que é ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

XVI –
Inexistindo indícios de que o Denunciado
LUCIANO SANTOS SILVA
quis ou assumiu o risco de produzir o resultado lesivo (art. 18, inciso I, do CP), revela-se absolutamente

incabível

sua

submissão a

julgamento

pelo

Tribunal

do

Júri
,
motivo pelo qual
deverá sua conduta ser analisada à luz dos vetores genéricos que informam a culpa

‘stricto sensu’,
cuja valoração e escrutínio há de ficar a cargo do juízo singular competente da justiça criminal de Camaçari/BA, para onde os autos deverão ser remetidos.

XVIII
– Quanto a
AUGUSTO ALVES PEREIRA
, nada obstante o julgador monocrático tenha entrevisto indícios de sua responsabilidade pelos fatos que resultaram no incêndio e desabamento da laje, atribuindo-lhe, dada sua posição hierárquica na estrutura da empresa PAGUE MENOS, a posição de “garante” da incolumidade física das vítimas (art. 13, § 2º, ‘b’, do CP), tem-se que as provas arrecadadas não autorizam, de nenhum modo, essa conclusão, não se podendo presumir sua responsabilidade penal tão só em decorrência da posição que ocupava no organograma administrativo da empresa.

XIX –
Com efeito, no tocante à conduta atribuída ao Réu
LUCIANO SANTOS SILVA
- encarregado dos serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado da Rede de Farmácias PAGUE MENOS - apontada, pelos peritos oficiais, como “
causa mais provável da explosão, seguida de um incêndio e desmoronamento da laje”
,
não existe nenhuma prova
, nem mesmo indiciária, de que o Réu
AUGUSTO ALVES PEREIRA
tivesse conhecimento da execução daqueles serviços, menos ainda que sua realização estivesse a ocorrer naquele fatídico dia 23 de novembro de 2016 concomitantemente com os serviços de reparo das goteiras/calha no telhado da loja. Cuidando-se de contrato de prestação de serviços de natureza continuada, periodicamente realizados nos aparelhos de ar-condicionado das dezenas de lojas da Rede de Farmácias PAGUE MENOS na Bahia, restou comprovado que tais solicitações
não

passavam

pela

deliberação

do

gerente

regional
,
nem

chegavam

a

ser

do

seu

conhecimento
. É o que se colhe do trecho extraído do Interrogatório de RAFAEL FABRÍCIO, proprietário da empresa AR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., abaixo transcrito:
(11.49) PERGUNTA: Nesse caso específico, quem foi que te solicitou o serviço lá na farmácia PAGUE MENOS? RAFAEL FABRÍCIO: A gerente. PERGUNTA: Que gerente? RAFAEL FABRÍCIO: Maria Rita. (12.05) PERGUNTA: De que forma ela solicitou este serviço? RAFAEL FABRÍCIO: Maria Rita me ligou na segunda-feira, dizendo que ‘tava’ com um problema lá em consequência da chuva que tinha acontecido no final de semana. Na terça-feira ela me ligou novamente... o Luciano não pode ir. Aí na quarta-feira, além da Maria Rita, me ligou também a Ana Cristina, que é supervisora, pedindo um pouco mais de celeridade. Só que Luciano ‘tava’ atendendo outras lojas, aí ele conseguiu abrir alguma brecha para ir lá verificar o que estava acontecendo. PERGUNTA: Sabe dizer se a Maria Rita chegou a te mandar algum e-mail, algum documento formal solicitando os serviços? RAFAEL FABRÍCIO: Me mandou um e-mail dias antes, pra informar que os aparelhos ‘tavam’ com problema, que Luciano tinha passado na loja, mas logo depois que Luciano foi embora os aparelhos voltaram a ficar com problema de novo. Então ela ‘tava’ solicitando uma nova visita” (cf. mídia audiovisual).

XX –
Com efeito, tratando-se de contrato de prestação de serviços de natureza contínua, foge à razoabilidade que, a cada reparo a ser efetuado nos equipamentos das quase 70 (SETENTA) lojas da Rede de Farmácias PAGUE MENOS na Bahia, tais serviços de manutenção dependessem de prévio conhecimento e aquiescência por parte do gerente regional.

XXI -
Evidenciada a inexistência de envolvimento, mínimo que seja, de
AUGUSTO PEREIRA
com relação aos serviços que estavam sendo executados nos aparelhos de ar-condicionado da loja de Camaçari não se pode lhe atribuir nenhuma omissão quanto a eventuais consequências advindas das condutas imputadas, na Denúncia, ao Réu
LUCIANO SANTOS SILVA.

XXII –
Em outra vertente, para justificar a Pronúncia de
AUGUSTO ALVES PEREIRA
o Magistrado admitiu, também, que, na condição de funcionário mais graduado no âmbito do Estado da Bahia, “
ao arrepio das normas de segurança expedidas pelo Ministério do Trabalho,
permitiu

que

a

obra

tivesse

início

com

a

loja

aberta
, em pleno funcionamento,
omitindo-se
,
dolosamente
,
quando

tinha

o

dever

legal

de

agir

para

evitar

o

dano

ao

bem

jurídico
”.
Com isso,

o julgador vislumbrou indícios de plausibilidade na versão do Órgão acusador no sentido de que a conduta de
AUGUSTO ALVES PEREIRA
poderia, em tese, consubstanciar “omissão penalmente relevante” (CP, art. 13, § 2º). Também sob esse aspecto a Decisão de Pronúncia não se sustenta. Ainda quando se possa emprestar elastério ao conceito da figura do “garante”, prevista na norma de extensão do art. 13, § 2º, alínea “
b
”, do CP, mesmo assim não comportaria atribuir qualquer responsabilidade ao gerente regional da Rede de Farmácias PAGUE MENOS pela tragédia ocorrida naquela fatídica quarta-feira, dia 23 de novembro de 2016, na loja de Camaçari.

XXIII
- É por demais consabido que uma omissão pode, sim, constituir elemento de tipo penal. E isso ocorre tanto nos casos de crimes
omissivos próprios -
a exemplo da omissão de socorro (art. 135) e abandono material (art. 246) - quanto nos crimes
omissivos impróprios
. Nestes últimos, também chamados
comissivos por omissão
, o resultado ocorre, não por havê-lo provocado o agente, mas por não o ter impedido. Ou seja.
O que configura a ilicitude é a violação do dever jurídico de impedir o resultado
. Nem toda inação, contudo, corresponde, por si só, a um comportamento criminoso. Conforme estabelecido pelo legislador,
a omissão só é penalmente relevante
nas hipóteses em que o omitente
devia
e
podia
agir para evitar o resultado (art. 13, § 2º, alínea “b”, do CP). No caso dos autos restou provado que a conduta exigida do Réu
AUGUSTO ALVES PEREIRA
, consistente no fechamento da loja para realização das obras de troca do telhado, exorbitava dos poderes que detinha como gerente regional, posto que só poderia ser adotada pela Diretoria da Rede de Farmácias PAGUE MENOS, com sede em Fortaleza, capital do Estado do Ceará. E isso ficou exaustiva e suficientemente demonstrado, sendo até fastidioso transcrever os diversos testemunhos dando conta de que
os gerentes da Rede de Farmácias PAGUE MENOS -
inclusive
,
os

regionais
- só tinham autonomia para fechar as lojas em casos de estrita e absoluta emergência
. Daí é que, justamente por não dispor de autonomia para tanto,
o Réu AUGUSTO PEREIRA, se viu na necessidade de diligenciar junto à Diretoria da Empresa PAGUE MENOS a fim de obter autorização para o fechamento da loja de Camaçari no final de semana (26 e 17/11, sábado e domingo),
oportunidade em que deveriam ser realizados os serviços de troca do telhado.

XXIV -
Não cabe falar de inação por parte do Réu
AUGUSTO PEREIRA
, menos ainda de “
omissão penalmente relevante
”. No tocante aos serviços para reparo de goteiras,
realizado, antecipadamente, no dia 23 de novembro
, restou comprovado que sua execução se deu em virtude das intensas chuvas ocorridas na antevéspera (dia 21.11.2016)
,
não

havendo

qualquer

prova

de

que

tais

serviços

fossem

do

conhecimento

do

gerente

regional
.
Ao contrário. Ficou demonstrado que
as

iniciativas

e

decisões

com vistas

à

execução

antecipada

desses

reparos

emergenciais
restaram circunscritas à gerente da loja, MARIA RITA SANTOS SAMPAIO, bem assim à pessoa de ANA CRISTINA SILVA LAGOS, Supervisora da Rede PAGUE MENOS
, a quem, por força do organograma administrativo da empresa, a Denunciada MARIA RITA sempre se reportava, conforme por ela própria declarou em seu Interrogatório Judicial.

XXV -
Desenganadamente, com referência a esses
serviços de reparo de goteiras

que estavam sendo realizados, de forma antecipada,

na

quarta-feira, dia 23 de novembro
,
não existe nos autos nenhuma notícia de participação ou ingerência de

AUGUSTO ALVES PEREIRA
cuja atuação se limitou às providências adotadas no sentido de obter autorização da Diretoria da empresa para o fechamento da loja nos dias 26 e 27 de novembro (sábado e domingo), oportunidade em que seriam executados os serviços programados para troca do telhado.

XXVI -

A “
omissão imprópria
”, prevista na norma de extensão do art. 13, § 2º, do CP, consiste na não evitação do resultado típico apenas por parte de quem,
ciente

da

situação

de

risco
,
tem

o poder

e o dever legal

de agir em defesa do bem jurídico em perigo
, condição essa que não corresponde à de
AUGUSTO ALVES PEREIRA
, eis que os serviços executados no dia 23.11.2016 - tanto os de manutenção do aparelho de ar-condicionado quanto os de reparo do vazamento da bica/calha do telhado -, nenhum deles restou provado como de seu conhecimento. N
ão basta a abstenção da conduta e o resultado lesivo para configurar um crime por omissão imprópria.
É necessário
,
ainda
,
que

exista

a

possibilidade

física e

real

de

o

garantidor

praticar

a

conduta

que

lhe

é exigida

para

proteger

o

bem

jurídico
.
Caso seja demonstrado que a situação de risco não era de conhecimento do agente ou que não lhe era possível realizar a conduta para evitar o resultado, não há possibilidade de se atribuir responsabilidade por omissão imprópria. E é exatamente essa a situação espelhada nestes autos.

XXVII -
À míngua de prova de que o Réu
AUGUSTO ALVES PEREIRA
estivesse ciente dos serviços emergenciais que estavam a se realizar,
no dia 23 de novembro, na loja de Camaçari,
não há como lhe atribuir “omissão penal relevante”, não sendo de olvidar que, sem ter dado causa à situação concreta de risco, compreensão diversa consagraria inaceitável responsabilidade objetiva,
motivo

pelo

qual

se

impõe
, a todas as luzes,
sua

absolvição
, com fundamento no disposto no art. 386, inciso V, do CPP.

XXVIII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial dos recursos.

XXIX -

REJEITADAS AS PRELIMINARES
, no mérito,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto

pelo Réu
LEONARDO SILVA SANTOS
, para o fim de, reconhecida a inexistência de crime doloso contra a vida,
desconstituir a Decisão de Pronúncia
, determinando a remessa dos autos à instância de origem para livre distribuição a uma das Varas Criminais da Comarca de Camaçari/BA, à qual caberá processar e julgar os fatos descritos na Denúncia. Quanto ao Recurso interposto pelo Réu
AUGUSTO ALVES PEREIRA
,
DÁ-SE PROVIMENTO
à insurgência
,
restando, assim,
ABSOLVIDO
da imputação que lhe é feita na peça acusatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº
0001603-98.2020.8.05.0000
, Recorrentes
LUCIANO SANTOS SILVA e AUGUSTO ALVES PEREIRA

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, após
REJEITADAS AS PRELIMINARES
, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto

pelo Réu
LEONARDO SILVA SANTOS
, para, reconhecendo a inexistência de crime doloso contra a vida, desconstituir a Decisão de Pronúncia, determinando o retorno dos autos à instância de origem para livre distribuição a uma das Varas Criminais da Comarca de Camaçari/BA. Quanto ao Réu
AUGUSTO ALVES PEREIRA
,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
restando, assim,
ABSOLVIDO
da imputação contida na Denúncia. E assim o fazem, nos termos do voto do Relator.